Tribunal: TJSP
Processo: 1030382-06.2017.8.26.0602
Classe: Apelação Cível / Planos de Saúde
Órgão julgador: Rogério Murillo Pereira Cimino
Órgão colegiado: 9a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2021-10-07
Data de publicação: 2021-10-08

Ementa:
APELAÇÃO. Ação revisional de contrato cumulada com pedido de repetição de indébito. Sentença que reconhece abusividade dos ajustes das mensalidades do plano de saúde operado pela ré Unimed, cuja estipulante é a corré Qualicorp, e estabelece a incidência dos índices definidos pela ANS aos planos individuais em razão da ausência de prova da sinistralidade. Inconformismo da parte ré. Preliminares.

Ementa:
APELAÇÃO. Ação revisional de contrato cumulada com pedido de repetição de indébito. Sentença que reconhece abusividade dos ajustes das mensalidades do plano de saúde operado pela ré Unimed, cuja estipulante é a corré Qualicorp, e estabelece a incidência dos índices definidos pela ANS aos planos individuais em razão da ausência de prova da sinistralidade. Inconformismo da parte ré. Preliminares. Ilegitimidade passiva da Unimed e Qualicorp não reconhecida. Apelantes que têm pertinência subjetiva para figurarem como parte. Mérito. Licitude da previsão contratual que estabelece reajustes por sinistralidade a fim de assegurar o equilíbrio contratual. Ausência de prova técnica que justifique os aumentos realizados no curso do contrato. Artigo 373, inciso II, do Código de Processo Civil. Readequação do valor das contribuições, adotando como parâmetros os índices divulgados pela ANS vigentes para os planos individuais na falta de outro critério adequado, de forma excepcional aplicável apenas ao período objeto da demanda. Valores pagos em excesso. Restituição limitada ao período de três anos anteriores ao ajuizamento da ação. Sentença mantida. Recursos desprovidos.